Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007340-26.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da recuperação judicial da empresa executada, com fundamento no art. 51, II e IV da Lei 9.099/95, c/c o Enunciado no 51 do FONAJE e o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito pleiteado, constituído antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, e se é possível prosseguir com o cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação, mesmo que não vencidos.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema 1051), estabelece que a existência do crédito concursal é determinada pela data do fato gerador, sendo o crédito pré-existente ao pedido de recuperação judicial submetido aos efeitos da recuperação.
5. O crédito do recorrente decorre de cobrança indevida ocorrida antes do pedido de recuperação judicial da empresa, devendo ser habilitado no quadro de credores, conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005.
6. O Enunciado 51 do FONAJE orienta que, nos casos de empresas em recuperação judicial, o processo deve prosseguir até a constituição do título executivo, com a subsequente expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação, impossibilitando o prosseguimento da execução no âmbito do Juizado Especial.
7. Ademais, o Aviso n. 39/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, referente à recuperação judicial do Grupo Oi, reforça que os créditos concursais devem ser habilitados no juízo da recuperação, vedando atos de constrição pelos juízos de origem.
8. Diante disso, correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial, não havendo fundamento para a reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Os créditos pré-existentes ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação e devem ser habilitados no juízo universal, conforme art. 49 da Lei no 11.101/2005. 2. Não é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial no âmbito dos Juizados Especiais, devendo ser expedida certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II e IV; Lei no 11.101/2005, art. 49; Enunciado no 51 do FONAJE; Tema 1051 do STJ; Aviso no 39/2023 do TJRJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007340-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA - CPF: 026.758.661-21 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024